Tribunal: STF
Processo: ARE 729783
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PROSSEGUIMENTO DE PROCESSO DE INVENTÁRIO. PENDÊNCIA DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA.



    1. O prosseguimento de processo de inventário independentemente da pendência de pagamento de tributos, quando sub judice a controvérsia, encerra análise de normas infraconstitucionais.



    2. A prestação jurisdicional resta configurada com a prolação de decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013.



    3. In casu o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso tempestivo e e interesse recursal que se afigura presente – Preliminares repelidas. INVENTÁRIO – Pretensão recursal que almeja a determinação de prosseguimento do inventário, independente da existência de pendências tributárias relativas ao IPTU incidente sobre os imóveis – inadmissibilidade – Necessidade de recolhimento dos tributos incidentes sobre os imóveis – Inteligência do artigo 1.026 do CPC e do art. 192 do Código Tributário Nacional – Emprego da equidade que não pode resultar na dispensa do pagamento do tributo devido (§ 2º, do art. 108, do Código Tributário Nacional) – Decisão mantida – Recurso conhecido e desprovido, revogado o efeito suspensivo.” 



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.